Tribunal: TJDFT
Processo: 0053182-24.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SINCRÉTICO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC NA FASE EXECUTIVA. EVENTUAL INÉRCIA DO CREDOR SUBMETE-SE AO REGIME ESPECÍFICO DA EXECUÇÃO. ARTS. 921 E 924 DO CPC. PROVIMENTO DO APELO.
I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de inércia da exequente por mais de 30 dias. A apelante sustenta a inadequação da extinção do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se: (i) se é cabível a extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa com fundamento no art. 485, III, do CPC; (ii) se, na fase executiva do processo sincrético, a eventual inércia da parte exequente deve ensejar extinção ou suspensão do feito, conforme disciplina específica dos arts. 921 e 924 do CPC; (iii) se estava presente o interesse de agir da exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A reforma introduzida pela Lei no 11.232/2005 consolidou o modelo do processo sincrético, no qual as fases cognitiva e executiva coexistem nos mesmos autos. 4. A sentença passou a extinguir apenas uma fase processual, e não mais o processo como um todo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.281.978/RS. 5. Nesse contexto, a disciplina do art. 485, III, do CPC — que trata da extinção do processo por abandono da causa — é própria da fase cognitiva. 6. Na fase de cumprimento de sentença, eventual inércia do credor submete-se ao regime específico da execução, notadamente aos arts. 921 e 924 do CPC. O art. 921 do CPC prevê a suspensão do feito executivo quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, não autorizando a extinção automática do processo. 7. A extinção da execução somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 924 do CPC. 8. No caso concreto, além da inadequação do fundamento jurídico adotado, verifica-se que havia petição pendente de apreciação quando da prolação da sentença extintiva, o que afasta a caracterização de abandono processual. 9. O interesse de agir permanece presente, à luz do trinômio utilidade, necessidade e adequação, pois a tutela jurisdicional executiva ainda se revela necessária e apta à satisfação do crédito reconhecido judicialmente. 10. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça corroboram o entendimento de que, no cumprimento de sentença, a ausência de bens ou eventual inércia não autoriza a extinção do processo, mas apenas sua suspensão, com posterior arquivamento provisório, se for o caso. 11. Assim, mostra-se açodada a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 485, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.